Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018172-92.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA TOMÉ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Reinaldo de Oliveira Tomé, determinou a realização de perícia.
Assegura que a decisão agravada “determinou a inclusão do Estado de Mato Grosso na lide como interessado, a fim de que seja realizada uma perícia na área degradada por uma entidade pública a ele vinculada, ou ainda, às suas expensas por particular indicado pelo Juízo”. Todavia, “a referida decisão simplesmente deixou de expor os fundamentos pelos quais a inclusão do Estado de Mato Grosso como interessado na lide se fizera necessária, sobretudo para arcar com o ônus da realização de uma perícia em um processo no qual sequer é parte”.
Assevera que “cabe ao próprio executado arcar com os custos relacionados à perícia em sede de liquidação de sentença que lhe foi desfavorável. A própria na fase de conhecimento dispôs nesse sentido”.
Afiança que, “ainda que não coubesse ao réu tal encargo, certo é que não cumpre ao Estado de Mato Grosso a realização de perícia ou pagamento de honorários periciais no presente caso, eis que: 1- não é sucumbente na demanda, e 2- não foi o Estado de Mato Grosso quem requereu a realização da prova pericial”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] I - Determino a liquidação da sentença prolatada nos autos nos moldes do §1o do art. 509, CPC. Considerando que se faz necessário apurar o dano ocorrido, determino a realização de perícia, a qual deverá ser realizada por entidade pública vinculada ao Estado de Mato Grosso.
II - Assim, promova a serventia com a inclusão do Estado de Mato Grosso na qualidade de interessada. Se em 30 (trinta) dias não houver a indicação, desde já, nomeio independentemente de compromisso Real Brasil Consultoria LTDA com sede: Rua Av. Prof. Rubens Mendonça, n.o 1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá Office Tower – Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, devendo, o mesmo, ser intimado da nomeação, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários [art. 465,§2o, I, CPC].
III - Ressalto que, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada da referida proposta, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum 05 (cinco) dias [art. 465,§3o, CPC].
IV - Empós, intime-se o Estado de Mato Grosso, intimando-a de que deverá, oportunamente, adiantar a metade do valor relativo aos honorários periciais.
V - No caso dos autos, a prova pericial foi requerida pelo autor, patente deste modo à aplicação do art. 95, CPC.
VI - Acerca do pagamento dos honorários do perito, o Código de Processo Civil estabelece:
[...] Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.
§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.
§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.
Já a Lei n.o 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, assim regulamenta:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
Notifique-se o Ministério Público. [...]. (Id. 55035985, fls. 65/66).
De fato, a decisão agravada atribuiu ao agravante o ônus de arcar com os honorários periciais, nada obstante se tratar de realização de perícia em sede de liquidação de sentença.
No caso, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
Quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas de matéria de direito público, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator